Tribunal: TJES
Processo: 0000096-73.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-73.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALEXSANDRY SANTOS PIROVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima legal.

Consta da denúncia que, em 22 de junho de 2024, no Parque de Exposições, bairro Pavuna, em Alegre/ES, o réu foi flagrado vendendo droga a um usuário durante evento festivo. Com o comprador, foi encontrado um papelote de cocaína, cujo valor de R$ 270,00 foi atribuído à compra feita do acusado. No veículo por ele utilizado, foram localizados dois papelotes adicionais da mesma substância. Na residência do denunciado, mediante autorização dos pais, a polícia apreendeu 64,24g de cocaína, maconha, balança de precisão, materiais para embalo, R$ 1.300,00 em espécie e diversos comprovantes bancários com valores expressivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1º) verificar se as provas constantes dos autos autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (2º) examinar se a conduta pode ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (3º) analisar a possibilidade de redução da pena aplicada, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de
abs
olvição por insuficiência de provas
, a materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, termo circunstanciado, auto de apreensão, laudos de constatação provisória e definitivo, e prova oral. A autoria também está evidenciada, inclusive pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que confirmaram a venda de entorpecente.

O pedido de

desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas
não se sustenta. A quantidade de droga apreendida, o local dos fatos, os instrumentos encontrados (balança de precisão, materiais de embalo), a quantia em dinheiro e os antecedentes do acusado — com duas condenações anteriores por tráfico — revelam, de forma segura, a destinação comercial da substância ilícita. A alegação de uso pessoal não foi comprovada, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de
red
ução da pena
, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada em 6 (seis) anos de reclusão, com negativação dos “antecedentes” em razão de condenação anterior distinta daquela utilizada para caracterizar a reincidência, afastando-se a alegação de
bis in idem
. Na segunda fase, foi corretamente operada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Não houve causas de aumento ou diminuição.

O pedido de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não encontra amparo legal, tendo em vista que a pena ultrapassa quatro anos e há reincidência específica, vedando-se a substituição com base no art. 44, I e II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000096-73.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO ALEXSANDRY SANTOS PIROVANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
MARCELO
ALEXSANDRY SANTOS PIROVANI
, contra a sentença constante no id. 13640367, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 22 de junho de 2024, no Parque de Exposições, bairro Pavuna, em Alegre/ES, o apelante foi flagrado pela Polícia Militar vendendo drogas durante um evento. Após abordagem, foi encontrada com ele certa quantia em dinheiro, enquanto com o usuário Rodrigo dos Santos Pirovani, havia um papelote de cocaína. Rodrigo confirmou ter adquirido a droga do recorrente por R$ 270,00.

No veículo utilizado pelo acusado, foram localizados dois papelotes de cocaína, e, em sua residência, mediante autorização dos pais, a polícia apreendeu 64,24g de cocaína, maconha pronta para venda, balança de precisão, materiais para embalo, R$ 1.300,00 em espécie, e diversos comprovantes bancários, com valores elevados.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

A defesa entende que as provas não são aptas a sustentar a condenação d
o
acusad
o
pelo delito de tráfico de drogas, logo, requer a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para
o
delito de porte
de drogas para
consumo
próprio (art. 28 da Lei 11.343/06)
.

Analisando os autos, verifico que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada

A materialidade do delito encontra-se devidamente
comprovada
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 07/14, pelo termo circunstanciado de ocorrência de fls. 38/41, pelo auto de apreensão de fls. 50/52, pelo laudo de constatação provisória de fl. 53, e pelo laudo químico definitivo (id. 13640364), sem prejuízo da prova oral.

A autoria, da mesma forma, mostra-se inconteste.

O acusado, em seu interrogatório judicial (mídia de id. 13640362), admitiu que
cedeu a droga ao primo
, o usuário Rodrigo dos Santos Pirovani, embora tenha tentado descaracterizar a venda, alegando que receberia “três pulseiras” em troca, e que os entorpecentes seriam para consumo próprio.

No entanto, a negativa apresentada pela apelante não convence e é facilmente confrontada pelas demais provas.

Os policiais militares
Larissa Pires Battizaco
,
Aliston Furtado de Oliveira
e
Fábio Júnior Tomé Oliveira,
responsáveis pela prisão do réu, em juízo (mídia de id. 13640362), prestaram declarações firmes e coesas, demonstrando, sem nenhuma dúvida, que ele estava praticando o tráfico de drogas.

Relataram de forma coesa que o recorrente, conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico, foi visto no “Bar da Jujú”, entregando droga ao usuário Rodrigo dos Santos Pirovani, seu primo, o qual confirmou ter adquirido do recorrente um papelote de cocaína por R$ 270,00. No veículo Chevrolet Montana, de cor preta, utilizado pelo apelante, foram localizados outros dois papelotes da mesma substância, acondicionados da mesma forma da droga encontrada com o usuário.

Na residência do recorrente, com autorização dos seus pais, foram encontrados, no interior do seu quarto: uma embalagem com aproximadamente 64,24g de cocaína sobre o guarda-roupa, um tablete de maconha e uma bucha da mesma droga na gaveta da cômoda, além de balança de precisão, sacolas do tipo “sacolé” e “zip lock”, cápsulas de medicamentos normalmente utilizados para mistura, R$ 1.300,00 em espécie e 17 comprovantes de depósitos bancários de valores expressivos.

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

Diante do exposto, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em relação ao pedido subsidiário, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na hipótese, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, associada à forma de acondicionamento, à apreensão de balança de precisão e materiais para endolar drogas, somadas à quantia significativa de dinheiro em espécie, constituem um conjunto probatório coeso e suficiente a indicar, com segurança, a destinação comercial dos entorpecentes.

Ressalte-se, conforme expressamente consignado pelo juízo de 1º grau, que os fatos em análise não se apresentam como episódio isolado na vida do réu, que possui duas condenações penais definitivas pela prática do mesmo crime de tráfico de entorpecentes (processos nº 0000630-95.2016.8.08.0002 e nº 0002374-06.2009.8.08.0024).

O magistrado também destacou a reincidência específica do acusado, diante da mencionada condenação anterior, o que reforça o seu envolvimento reiterado com a prática delitiva.

Tais circunstâncias, corroboram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, em especial ao tráfico de entorpecentes, conferindo maior robustez ao conjunto probatório que embasou a condenação.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de sorte que competia à defesa comprovar que a substância ilícita apreendida destinava-se, exclusivamente, ao uso pessoal do acusado, ônus do qual não se desincumbiu.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a correção da respeitável sentença penal condenatória, não subsistindo fundamentos jurídicos aptos a ensejar a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Avançando a dosimetria, a defesa pede a redução da pena aplicada.

No caso dos autos, na primeira fase, o magistrado sentenciante, negativando os “antecedentes”, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

E, de fato, os “antecedentes criminais” do réu, de fato, são desfavoráveis, já que, conforme visto acima, ele ostenta duas condenações anteriores, sendo que uma, o Juiz utilizou para a reincidência e, a outra, para elevar a pena-base, não havendo
bis in idem.
Portanto, não há alterações a se proceder nesta etapa.

Na segunda fase, o juízo compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão em idêntica proporção, o que se mostra correto.

E, na terceira fase, não se verificam causas de diminuição ou aumento, permanecendo a pena no montante fixado.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido para o acusado (fechado) é adequado, devido à reincidência constatada, sendo suficiente para reprovação da conduta e prevenção delitiva.

Por fim, a defesa pede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Referido pedido não encontra amparo legal, diante da pena superior a quatro anos, bem como da reincidência específica do apelante.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.